Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006978-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ROSELI MIRANDA DE CARVALHO - CPF: 047.781.641-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FAUSTINO FONSECA - CPF: 051.316.431-63 (PACIENTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, INJÚRIA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INFRAÇÕES DOLOSAS EM CURSO
-
CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - BONS ANTECEDENTES - DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS DA IRMÃ DA VÍTIMA - VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS - JULGADO DO STJ - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECOMENDÁVEL - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - EFICÁCIA - PREMISSAS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 391294/RS; RHC 94.197/MG; AgRg no HC 580.286/SP).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão se ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente (STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP; TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1006978-27.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

JONATHAN FAUSTINO FONSECA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATHAN FAUSTINO FONSECA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE 1º Grau N.U 1002148-04.2022.8.11.0037), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, injúria, ameaça, resistência e desobediência - art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, art. 140,
caput
, art. 147,
caput
, art.329,
caput
, e art. 330,
caput
, todos do CP - (ID 124589651).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, pai de 4 (quatro) filhos menores, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 124585194), com documentos (ID 124585196/ID 124589651).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 124728182).

O Juízo singular prestou informações (ID 125270664).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Paciente denunciado incurso no art. 306, caput, do CTB; art. 150, §1°, art. 147 e art. 329, caput, todos do CP – Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos legais – Assere sobre a desproporcionalidade da medida – Afirma que o paciente não possui condenação e ostenta predicados pessoais favoráveis – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Circunstâncias da prisão em flagrante, modus operandi e reiteração delitiva, apontam a periculosidade do paciente – Gravidade concreta demonstrada – Paciente que responde a outras ações penais, inclusive, por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante (duas vezes) – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam o decreto da prisão preventiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem, cassando a liminar parcialmente deferida.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 125810197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022